Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706113-39.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: GUSTAVO LOPES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que, a despeito da ausência de debate expresso sobre os dispositivos constitucionais alegadamente violados, houve oposição de embargos de declaração, o que caracteriza prequestionamento da matéria na forma do ARE 1297394 AgR. Defende ter havido violação direta à CRFB, em ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput e incisos I e II, não sendo necessária a análise de fatos e provas. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate, cabendo tão somente ao Tribunal Superior considerar incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante, em embargos de declaração, suscitou, para fins de pré-questionamento, em caso de o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.025 do CPC e do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, hipótese denominada pela doutrina de pré-questionamento ficto. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e decisão prévios. (...) (RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Ademais, a pretensão recursal pressupõe aos julgadores apreciar se os outros candidatos estavam na mesma condição do autor, para fins de aplicação da alegada isonomia, uma vez que o Acórdão combatido concluiu que os outros candidatos tiveram seu pleito deferido porque possuíam os requisitos legal e apresentaram toda a documentação pertinente, vedado pelo enunciado n 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 18659499), reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “direito subjetivo de candidato que não detém todos os requisitos para nomeação a ocupar fim de fila em lista de aprovados em certame de concurso público para provimento de cargo cujo edital não prevê essa possibilidade”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 15 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal